Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TCDF. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE. DEPENDENCIA DA GENITORA PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA. COMPROVAÇÃO.
1. Apenas em 2019, a Resolução no 266/2013 da Corte de Contas passou a estabelecer expressamente a necessidade de apresentação da DIRPF para fins de comprovação da dependência dos genitores beneficiários.
2. No caso, uma vez que as legislações elencadas, vigentes no ano de 2017, não fazem menção expressa quanto a necessidade de inclusão do dependente na DIRPF, outros meios de prova devem ser considerados para comprovar a dependência da beneficiária genitora para fins de imposto de renda.
3. Segurança concedida.